Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014154-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA - CPF: 788.841.952-68 (EMBARGANTE), GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 42.042.621/0001-88 (EMBARGANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Juliana Alves Pereira Almeida e Glauter Viana Almeida & Cia Ltda em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada pelo SICOOB, autorizando a apreensão de veículo com base em inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação de endereço inexistente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração a vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para configurar a mora, mesmo sem comprovação de recebimento.
5. A correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pela parte embargante, sendo a devolução por numeração inexistente fato que não pode ser imputado à instituição notificante.
6. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
7. O pedido de prequestionamento pressupõe a existência de vício na decisão, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura omissão ou contradição a decisão que reconhece a constituição em mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida por erro de numeração, quando fornecido pela própria parte devedora. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS); TJMT, N.U. 1000353-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2025; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Aparecida Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA
e
GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1001035-57.2025.8.11.0086, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB,
que deferiu o pedido liminar formulado pela parte agravada na origem, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (IVECO/STRALIHD 740S42TZN (Nacional), Placa NLQ6C30, Renavam 00965174263, Chassi 93ZS2SSHO78705995, 2007/2007, Cor BRANCA, Diesel), depositando-o com a própria agravada ou com pessoa indicada nos autos (Id. 284346352).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, alegando que não foi tratado de forma adequada a informação de que a notificação foi devolvida com a inscrição número inexistente. Assevera que, não houve esclarecimento em que medida tal ocorrência se coaduna com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Continua afirmando que o caso em exame não se amolda ao que que foi prolatado no Tema 1132, já que não se caracteriza a má-fé dos embargantes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 298273861).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 299818889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA
e
GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte embargante alega que o caso em exame se distingue da tese fixada pelo Tema 1132 do STJ.

Em primeiro momento, vejamos o estabelecido pelo tema supracitado:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Ressalte-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada
AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PRÓPRIA PARTE EMBARGANTE
, o que evidência, de forma inequívoca, a regularidade e a boa-fé do procedimento adotado pela instituição notificante.

Ademais, a devolução da correspondência, com a indicação de
numeração inexistente
, não pode ser imputada à parte notificante, uma vez que
A TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO EXATO ENDEREÇO INFORMADO PELO EMBARGANTE
. Tal circunstância demonstra que a instituição financeira envidou todos os esforços possíveis para viabilizar a notificação,
sendo que a frustração do ato decorreu exclusivamente da imprecisão ou incorreção do endereço fornecido pela própria parte
.

Neste sentido, colaciona-se precedente jurisprudencial desta Colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A agravante sustenta que não foi devidamente notificada da mora, pois a correspondência retornou com a anotação de "endereço inexistente", e que o banco ajuizou a ação enquanto ainda estavam em tratativas para regularização do débito. Alega, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, além de prejuízo desproporcional, pois o veículo apreendido seria essencial para suas atividades laborais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A comprovação da mora, requisito para a busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, é satisfeita pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132).
5. A notificação extrajudicial enviada pelo banco ao endereço contratual foi comprovada nos autos, cumprindo os requisitos exigidos para a constituição em mora da agravante.
6. A alegação da agravante de que tentou quitar o débito antes do ajuizamento da ação, mas não conseguiu devido à suposta recusa do banco em fornecer boletos de pagamento, carece de comprovação documental idônea. 7. Não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, que atestam a inadimplência e a regularidade da constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.
2. A regularidade da notificação extrajudicial e a comprovação da inadimplência contratual afastam a possibilidade de suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. (...)” (N.U 1000353-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)(destaquei)

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025